Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706063-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TOTAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA, GRACILENE CORREA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A., exequente, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0714954-63.2022.8.07.0003, acolheu em parte a impugnação à penhora para determinar a disponibilização de R$ 33.089,71 (trinta e três mil e oitenta e nove reais e setenta e um centavos), referente a operação de crédito disponibilizada por instituição financeira ao executado. Em suas razões (ID 43840206), o agravante argumenta que a impenhorabilidade salarial vem sendo relativizada pela jurisprudência, por força dos princípios que regem a relação contratual, tais como autonomia da vontade e a força obrigatória do contrato. Sustenta, assim, a legalidade da penhora sobre o faturamento da empresa. Requer, por conseguinte, a reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora do valor de R$ 33.089,71 nas contas da parte executada. Pleiteia, ademais, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (ID 43840207) Medida liminar indeferida por esta Relatoria (ID 44513009). Não foram apresentadas contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Verifico nos autos originários, processo no 0714954-63.2022.8.07.0003, que o juízo a quo proferiu sentença de extinção com resolução do mérito, ID 164011920, em face da transação realizada entre as partes. Aponto, outrossim, trânsito em julgado em 17/07/2023 (ID 166009688, origem). Portanto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, não se vislumbrando, assim, a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado da minha relatoria: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0705005-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) AGRAVADO(S) Relator Desembargador JOÃO LUIS FISCHER DIAS Acórdão No 1622671 EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA INSTÂNCIA A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas na transação, pela perda de seu objeto. 2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida em parte, em patamar inferior ao postulado e que dessa decisão monocrática se interpôs agravo interno, prolatada sentença homologatória de acordo sobre os alimentos requeridos, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados nestes recursos. 3. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOÃO LUIS FISCHER DIAS - Relator, ANA CANTARINO - 1o Vogal e MARIA IVATÔNIA - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: JULGAR PREJUDICADOS O AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de julho de 2023